Tribunal: TJSP
Processo: 1125827-73.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMO DE ALIMENTO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Tendo o consumidor produzido toda a prova que estava ao seu alcance, fotografando o produto contaminado após seu consumo e entregando-o para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMO DE ALIMENTO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Tendo o consumidor produzido toda a prova que estava ao seu alcance, fotografando o produto contaminado após seu consumo e entregando-o para análise, caberia à ré demonstrar inequivocamente a ausência de culpa pela contaminação. 3. É evidente o abalo moral do autor, que em virtude do consumo de suco contaminado, tem a sensação natural de angústia e repugnância, sofrendo de ânsia de vômito, procurando auxílio médico. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125827-73.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUCOS DO
BRASIL S/A, é apelado FELIPPE MIRKIEWIEZ DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível
Apte. : Sucos do Brasil S/A
Apdo. : Felippe Mirkiewiez dos Santos
Juiz de 1o grau: Vitor Frederico Kümpel
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.893
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMO DE
ALIMENTO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a
sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral
dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Tendo o consumidor
produzido toda a prova que estava ao seu alcance, fotografando o
produto contaminado após seu consumo e entregando-o para
análise, caberia à ré demonstrar inequivocamente a ausência de
culpa pela contaminação. 3. É evidente o abalo moral do autor,
que em virtude do consumo de suco contaminado, tem a sensação
natural de angústia e repugnância, sofrendo de ânsia de vômito,
procurando auxílio médico. 4. Na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5.
Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e
justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 194/204 que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigido da publicação da
sentença e com juros de mora do evento danoso, e a substituir o produto
defeituoso. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação atualizado.
Pleiteia
a
apelante,
em
preliminar,
que
seja
reconhecida a ausência de fundamentação da decisão que homologou o laudo
pericial. Afirma que apontou a precariedade do laudo, tendo em vista que deixou
de responder a maioria dos quesitos por estarem prejudicados. Requer que sejam
apreciados os argumentos e pedidos formulados quando da impugnação ao
laudo pericial. No mérito, aduz que os documentos trazidos aos autos não são
capazes de comprovar que o produto estava impróprio para o consumo, bem
como que o apelado tenha adoecido em decorrência de sua ingestão. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
3
não há exames laboratoriais que atestem que os sintomas narrados tenham sido
causados pelo suco. Alega que o prontuário médico mão traz qualquer análise ou
diagnóstico conclusivo sobre os motivos dos sintomas. E o autor não recebeu
qualquer medicação, sendo imediatamente liberado. Aduz que os documentos
anexados comprovam que o vício, ainda que existente, não seria capaz de
causar doença de origem alimentar. Salienta que não existe prova capaz de
atribuir, com um grau de certeza aceitável, a responsabilidade por qualquer
desconformidade do produto. Ressalta que a embalagem, quando da realização
da perícia, se encontrava aberta e que o produto já estava vencido há quase 4
anos. Deste modo, inexistente o nexo de causalidade entre o dano e o vício.
Observa que não há dano moral a ser indenizado. Reafirma que o laudo
constatou que o produto não é prejudicial à saúde. E se algum direito possui o
autor, seria apenas o de cunho material, ou seja, a substituição por outro produto
da mesma espécie ou a restituição da quantia paga atualizada. Tece
considerações sobre a indústria do dano moral. Alega ainda que o autor decaiu
do direito de reclamar, pois se manteve inerte por mais de dois meses. E se este
não for o entendimento, pede que o dano moral seja arbitrado segundo os
critérios da moderação e proporcionalidade, levando-se ainda em consideração
que se encontra em recuperação judicial. Por fim, pede pela redução da verba
honorária para 10%.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não há qualquer nulidade na decisão que
homologou o laudo pericial.
Nesse esteio, bem observou o magistrado de origem
ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela apelante, nestes termos:
“Com efeito, entendeu o juízo que a prova pericial realizada mostrou-
se suficiente ao fim colimado.
Ressalte-se que, embora determinado às partes a indicação de
assistentes técnicos aptos a acompanhar a perícia determinada,
quedaram-se inertes, autor e réu.
Assim, à míngua de discussão técnica a respeito, de rigor o
acolhimento do laudo pericial realizado por renomada instituição do
país, o que não pode ser olvidado pelas partes.” (fls. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Assim, se o laudo pericial técnico abordou os pontos
controvertidos de forma objetiva e clara deve ser homologado para que produza
seus efeitos jurídicos.
Ademais, todas as respostas aos quesitos tidas por
prejudicadas foram devidamente fundamentadas, explicando o perito o motivo por
não as ter respondido.
Deste modo, não há qualquer nulidade na decisão que
homologou o laudo pericial. E repise-se, a apelante foi omissa na oportunidade
de indicar um assistente técnico. Portanto, se a conclusão pericial era
convincente, técnica e isenta de ânimo, por equidistante das partes, de rigor a
sua homologação.
E o recurso não merece prosperar, devendo subsistir a
r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Cabe frisar que inconteste a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor no presente caso.
A Lei Consumerista ingressou em nosso ordenamento jurídico tendo
como finalidade a tutela das relações de consumo, dando proteção
constitucional ao consumidor ante o fornecedor, segundo consta no
art. 5o, inciso XXXII, da Carta Magna. Desse modo, não se pode
negar que o Autor enquadra-se no caput do artigo 2o da Lei no
8.078/90, como consumidor, porquanto adquiriu e utilizou o produto
na qualidade de destinatário final.
A Ré, por sua vez, constitui-se como fornecedora, em consonância
ao artigo 3o,caput, do referido diploma legal, uma vez que se
organiza para o fornecimento de produtos no mercado de consumo;
sendo assim, de rigor a inversão do ônus probatório, nos termos do
inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem.
Tem-se que o laudo pericial realizado, o qual foi homologado à fl.
182 e fl. 191, concluiu que o produto consumido pelo Autor é
impróprio ao consumo, com base no § 6o do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor, o qual preceitua:“§ 6° São impróprios ao uso
e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
5
saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os
produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a
que se destinam.”.
A Ré, ao se manifestar acerca do laudo pericial, alega que o
procedimento pericial não teria como atestar com propriedade que o
suco analisado estava impróprio para consumo, nem que o vício que
se constatou no exame juntado aos autos existia, antes da abertura
do produto.
Contudo, não assiste razão à Ré.
O Autor, na condição de consumidor, demonstrou os elementos
fáticos que estavam ao seu alcance, tendo em vista que trouxe aos
autos fotos do produto (fls. 28/32), bem como a ficha de
atendimento médico (fls.33/34), a qual corrobora suas alegações de
que teve ânsia de vômito após a ingestão do produto. Inclusive, o
próprio laudo pericial, ao responder os quesitos formulados pela Ré,
concluiu: “A referida matéria estranha era perceptível a olho,
podendo ter causado repulsa ao consumidor. Esta matéria estranha
é considerada indicativa de falha das Boas Práticas de acordo com
a Resolução ANVISA RDC no 14, de 28.03.2014. Segundo o § 6o do
artigo 18 da Lei 8.078 de 11/09/1990 Código de Defesa do
Consumidor o referido produto é considerado impróprio ao
consumo.” (fl. 156).
A Ré alega que a responsabilidade apresentada pelo consumidor
não pode ser atribuída à fabricante, contudo, não demonstrou culpa
exclusiva do consumidor, ora Autor, o que não afasta, portanto, a
responsabilidade objetivado fabricante de produtos para consumo.
Como bem apontado pelo Autor: “Ademais, a perícia também
constatou que a matéria estranha era perceptível a olho, bem como
a embalagem apresentada encontrava-se íntegra. De certo que se
encontrava aberta, uma vez que a finalidade do produto era o
consumo e a anomalia somente poderia ser percebida após a
abertura da embalagem.” (fl. 177).
Assim sendo, irrecusável a presença de dano moral, diante da
ingestão pelo Autor de produto impróprio para consumo.
O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “O
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
6
utilização e riscos.”. Portanto, tem-se que a responsabilidade civil da
empresa Ré, fabricante do produto, é objetiva, não havendo que se
falar em nenhuma excludente de responsabilidade, tendo em vista a
verossimilhança das alegações do Autor, diante de produto
considerado impróprio ao consumo, como inferido pelo laudo
pericial.
Ademais, a Ré não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva do
consumidor, ônus este que lhe fora atribuído, diante da inversão do
ônus da prova. Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
Ação indenizatória moral. Consumo de bebida (suco de uva)
embalada em caixa longa vida com identificação de corpo estranho
no seu interior. Inversão do ônus probatório. Fabricante que não
conseguiu comprovar culpa exclusiva do consumidor para o evento.
Responsabilidade objetiva não afastada. Ingestão da bebida
demonstrada, de acordo com os elementos nos autos. Danos morais
caracterizados. Valor arbitrado, em R$ 3.000,00, mantido. Apelo
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007535-67.2017.8.26.0001;
Relator(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
Compra e venda de produto alimentício (pão de frios). Ação
indenizatória. Suposta presença de corpo estranho (larvas vivas). R.
sentença de parcial procedência, com apelo só da consumidora
autora. Prova dos autos que indica a contaminação do alimento e dá
indícios de provável consumo pela acionante e por outros membros
de sua família. Questão polêmica. Recente entendimento do C. STJ,
com o qual se coaduna este signatário, reconhecendo o abalo
sofrido
pela
consumidora
independentemente
da
ingestão.
Defeito/fato do produto indicado. Comestível que não oferece a
segurança que legitimamente dele se espera. Responsabilidade
objetiva. Danos morais vislumbrados e que devem ser arbitrados
dentro da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Pedido inicial
procedente, com inversão sucumbencial. Dá-se provimento ao
recurso
da
autora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003700-05.2014.8.26.0348; Relator(a): Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019)
A liquidação desse dano moral, contudo, merece alguns cuidados.
Deve-se proceder com cautela na valoração dos sentimentos
experimentados pela vítima, evitando-se, assim, o denominado
processo de industrialização do dano moral. Como ensina Sérgio
Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
7
“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (Programa de
Responsabilidade Civil, 2a ed., 2a tiragem, 1999, Malheiros Editores,
p. 76).
No caso, considerando a intensidade do aborrecimento suportado,
bem como a necessidade de se tentar evitar a repetição de
comportamentos como o praticado pela Ré, já retratados acima,
toma-se por razoável o arbitramento da respectiva indenização no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ainda, com relação ao pedido de substituição do produto, cumpre
observar o disposto no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor: “§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie,
em perfeitas condições de uso;” (fls. 199/203).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
8
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, restou demonstrado que o autor adquiriu e
consumiu o suco de fabricação da parte ré.
Narra o autor que ao consumir o suco, notou um gosto
estranho e que ao olhar para o seu copo, verificou a existência de uma gosma
com larvas dele provenientes. Compareceu ao hospital por ficar com ânsia de
vômito.
O suco foi armazenado pelo autor em seu congelador,
sendo levado à perícia realizada em Juízo.
A perícia assim concluiu:
“A amostra foi apresentada pelo requerente, que declarou que não
acompanharia a realização da perícia, tendo sido emitida uma
declaração de entrega de amostra por este instituto. A amostra
estava congelada e era constituída por uma embalagem
aparentemente original de 1L, aberta, acompanhada de recipiente
contendo a possível matéria estranha, envoltas em sacola plástica e
acondicionada em sacola térmica. A mesma foi cadastrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
9
Sistema de Gerenciamento de Amostras Laboratoriais Harpya, na
modalidade
Orientação
sob
número
990.1P.0/2019.
Foram
realizados os ensaios de Apresentação de Amostra: A amostra era
constituída por uma embalagem original de néctar de uva, marca
Jandaia, de conteúdo líquido 1L, parcialmente consumida, com data
de fabricação: não consta, prazo de validade: 21/11/2015, Lote:
LA141121/0900, envolta em duas sacolas plásticas, acompanhada
de recipiente contendo matéria estranha, envolta em sacola plástica;
Pesquisa de matérias estranhas: Na embalagem original continha
matéria estranha de coloração roxa na forma de grumos constituídos
por fungos filamentosos e leveduriformes dispersos no néctar, e no
recipiente que acompanhava a amostra continha matéria estranha
de coloração esverdeada identificada como micélio de fungos
filamentosos. Conclusão: Insatisfatório. Complemento da conclusão:
Trata-se de produto em desacordo com a Resolução ANVISA RDC
no 14, de 28/03/2014, por conter matérias estranhas indicativas de
falhas das Boas Práticas. Considerando impróprio ao consumo com
base no § 6o do artigo 18 da Lei 8.078 de 11/09/1990 Código de
Defesa do consumidor. Estando a embalagem aberta não é possível
concluir sobre o local da contaminação.” (fls. 143/144).

Bem se vê, portanto, que o produto estava
contaminado e que não era considerado próprio para o consumo.
Nesse esteio, em que pese o autor não ter trazido aos
autos uma reclamação formal perante a ré, em réplica foi contundente em afirmar
que os canais de comunicação informados pela mesma na embalagem do
produto não estavam disponíveis. O contato telefônico não existia e o site estava
fora do ar.
E em nenhum momento a ré impugna referidas
afirmações feitas pelo autor.
Ademais, o autor tomou as providências que estavam
ao seu alcance, ou seja, tentou contato com a ré sem lograr êxito, registrou o
produto em fotos, o conservou em refrigeração e procurou ajuda médica dado o
sintoma apresentado. Enfim, o autor se acautelou da forma que podia.
Nesse contexto, era ônus da ré a comprovação de que
o problema no suco não se deu quando da fabricação, nos termos do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
10
"Art. 6o. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;"
Nesse esteio, é interessante a observação feita em
dissertação de mestrado da eminente mestranda e Promotora de Justiça, Doutora
Cecília Matos, nas Arcadas, e sob o título "O ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor" (in "Revista Direito do Consumidor", RT, vol. II, jul./set. 1994),
veja-se:
"A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode
estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de
certeza ou de dúvida.
A inversão do ônus da prova é direito da facilitação da defesa ...
se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso
forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na
decisão saneadora que uma vez em dúvida, se utilizará das
regras de experiência a favor do consumidor."
De fato, "são direitos básicos do consumidor, a
facilitação de seus direitos, segundo as regras ordinárias de experiência",
conforme inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e
diante de tal leitura a inversão do ônus da prova é de interesse do prestador de
serviços.
Assim, conforme acima já exposto, se a ré não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar que a contaminação não se deu quando
o produto ainda estava sob sua responsabilidade, procede a demanda
indenizatória.
E é evidente o abalo moral do autor, que em virtude do
consumo de suco contaminado, além da sensação natural de angústia e
repugnância, sofre com ânsia de vômito, procurando ajuda médica.
E, para dimensionar a aludida reparação cabe ao
magistrado nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
11
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser
"nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
A respeito do tema preleciona SILVIO RODRIGUES
("Direito Civil", "Da Responsabilidade Civil", vol. 4, Ed. Saraiva, 2a ed., 1977, pg.
199), que:
"Não são poucos os que proclamam ser tão melhor a lei quanto
menor poder conceder ela ao juiz; com efeito, abrir largas
portas ao julgador, para lançar mão da regra que ele editaria se
fosse legislador, é, ao ver de muitos, de grande inconveniência."
Mas acrescenta:
"Ora, tal conselho nem sempre pode ser seguido, pois em
numerosíssimas hipóteses a regra de direito se reveste de
grande flexibilidade.
Ademais, quando o legislador confere ao juiz poderes para fixar
moderadamente uma indenização por dano moral, não está ele
conferindo a um homem o poder de fixar tal indenização; em
rigor, está conferindo ao Poder Judiciário aquela prerrogativa,
pois a decisão do juiz singular será examinada pelas instâncias
superiores e se aquela vier a ser confirmada em apelação,
embargos e recursos extraordinários, tal decisão decerto
representará o sentir de toda uma elite intelectual, representada
pelo referido Poder Judiciário. Não me assusta o argumento do
excessivo poder concedido pelo legislador ao juiz."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125827-73.2015.8.26.0100 -Voto no
12
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes
naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, a indenização deve ser
mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para confortar o abalo
indevidamente experimentado pelo autor, e, ao mesmo tempo, desestimular a
conduta indiligente da ré.
Também descabido o pedido de minoração da verba
honorária, pois estabelecida em conformidade com a disposição contida no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Os renomados NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao analisar os critérios para a
fixação dos honorários lembram que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em suma, não há que se modificar os honorários
advocatícios, eis que arbitrados de modo equitativo, representando a justa e
condigna remuneração do advogado da parte autora.
E não há que se falar em majoração da verba
honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois já fixada no limite legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica